Tribunal: TJDFT
Processo: 0702258-15.2024.8.07.0006
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DESOBEDIÊNCIA E DESACATO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PROVA TESTEMUNHAL HÁBIL. ESTADO DE SURTO EMOCIONAL NÃO COMPROVADO. DESPROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta por Rafael dos Santos Martins contra sentença penal condenatória que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o pelos crimes de desobediência (art. 330, CP) e desacato (art. 331, CP), à pena de 10 meses e 23 dias de detenção, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 43 dias-multa. A Defesa pleiteia a absolvição, sob a alegação de surto emocional que impediria a compreensão da ordem legal no crime de desobediência, e de fragilidade probatória quanto ao desacato, por suposto apoio exclusivo no depoimento de um único policial militar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o estado emocional do réu, supostamente decorrente de ingestão de álcool e medicamentos controlados, é apto a excluir sua culpabilidade pelo crime de desobediência; e (ii) estabelecer se o depoimento de um único policial militar, sem corroboração por testemunhas presenciais, é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de desacato.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência admite a validade da palavra de policial como meio idôneo de prova, especialmente quando coerente, harmônica e confirmada por outros elementos dos autos, como no caso concreto, em que o policial militar descreve com detalhes as condutas do réu, confirmadas pela confissão parcial do próprio acusado.
4. O interrogatório do réu confirma a desobediência a ordem legal de funcionário público, sendo insuficiente a alegação genérica de surto emocional para afastar a culpabilidade, sobretudo porque não demonstrada por elementos técnicos ou periciais.
5. O estado de embriaguez voluntária, ainda que decorrente da combinação de álcool com medicamentos, não exclui a imputabilidade penal, nos termos do art. 28, II, do Código Penal.
6. A dosimetria da pena foi realizada com base nos critérios legais, com adequada individualização e compensação entre agravantes e atenuantes, inexistindo nulidade ou abuso de discricionariedade judicial.
7. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade, diante da reincidência e dos maus antecedentes do réu, nos termos do art. 44, III, do Código Penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. É válida a condenação por desacato com base em depoimento de policial militar, desde que coerente e harmônico com os demais elementos probatórios.
2. A embriaguez voluntária, mesmo que combinada com medicamentos controlados, não afasta a imputabilidade penal, salvo comprovação técnica de incapacidade total de entendimento ou autodeterminação.
3. A pena privativa de liberdade não pode ser substituída por restritivas de direitos quando presentes reincidência e maus antecedentes.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 28, II; 44, III; 59; 61, I; 63; 65, III, "d"; 68; 69; 330; 331. CPP, art. 386, VII. CF/1988, arts. 5o, XLVI e 93, IX.